Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E VIAS DE FATO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. MANIFESTAÇÕES DA VÍTIMA EM FAVOR DA REAPROXIMAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR O PERICULUM LIBERTATIS. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes tipificados nos artigos 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), 147, §1o, do Código Penal (ameaça contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), e 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal (perseguição contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), e na contravenção penal do artigo 21, §2o, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato contra a mulher por razões da condição de sexo feminino).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da Defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e a alegada perda de contemporaneidade do periculum libertatis em razão de fatos supervenientes.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos stricto sensu do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria – art. 312, parte final, do CPP); e de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis (art. 312, parte inicial, do CPP).
4. A prisão preventiva foi decretada para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, das quais o paciente estava ciente, porém, as descumpriu. Sendo assim, está preenchida uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. O fumus commissi delicti encontra suporte nos relatos da vítima, corroborados por registros documentais e audiovisuais descritos na inicial acusatória e nas informações prestadas pela autoridade coatora.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e, sobretudo, para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, diante dos elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente porque, mesmo após ser intimado das medidas protetivas anteriormente decretadas, o paciente voltou a contatar a vítima, a ameaçou e a perseguiu.
7. As manifestações da vítima em favor da reaproximação, com pedido de visita ao estabelecimento prisional, declarações de ausência de temor e requerimento de revogação das medidas protetivas, não são, por si sós, capazes de elidir a necessidade da custódia cautelar, notadamente pelo grave e persistente histórico de violações à sua integridade físico-psíquica e pelo caráter cíclico da violência doméstica.
8. O modus operandi do agente, inclusive quanto ao uso reiterado de violência e grave ameaça e à premeditação nas condutas de vigilância tecnológica, deve ser considerado na aferição da periculosidade para fins cautelares, nos termos do artigo 312, §3o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 15.272/2025.
9. A ineficácia das medidas protetivas para cessar o ciclo de violência afasta, no caso concreto, a viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.